Tribunal: TCU
Processo: 038.218/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13709/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.218/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aline Ferreira da Silva (XXX.792.602-XX); Leda Rejane de Oliveira Fonseca (XXX.335.504-XX); Manoel Alves de Sa Neto (XXX.556.994-XX); Marcia Cristina Pyrrho Valle (XXX.842.154-XX); Maria da Penha de Morais (XXX.439.447-XX); Marinaldo Rodrigues (XXX.517.584-XX); Sueli Ferreira da Silva (XXX.774.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.